Tribunal: TJMT
Processo: 1066359-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066359-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA HEMANUELLY LOPES GONCALVES - CPF: 712.813.461-10 (APELANTE), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral, em razão de negativação decorrente de débito telefônico não reconhecido pela autora.

Fato relevante. A autora alegou desconhecer débito de R$ 117,15 junto à ré, correspondente ao contrato no 1323601142-AMD. Aduziu ausência de contratação e ilegalidade da inscrição no SERASA.

Decisão de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na existência de relação contratual e regularidade da cobrança, reconhecendo exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de análise das impugnações da parte autora; e (iii) saber se o débito que ensejou a negativação é exigível e se configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a causa está madura, com base nos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

Não há nulidade da sentença por ausência de análise das impugnações, pois a parte foi intimada para especificar provas e limitou-se a impugnações genéricas, atraindo a preclusão probatória (CPC, art. 357, § 1o).

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), a autora não trouxe elementos mínimos capazes de infirmar os documentos da ré.

A prova documental apresentada pela ré, como gravação de voz, faturas, extratos de chamadas e pagamentos parciais, comprova a existência de relação contratual e a inadimplência da autora.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável (CC, art. 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando comprovada a relação contratual e a inadimplência, ainda que o consumidor negue o débito. 2. A inexistência de prova de ato ilícito afasta a responsabilidade civil por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Sara Hemanuelly Lopes Gonçalves contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.
Posteriormente, em embargos de declaração, corrigiu-se apenas
erro material
quanto à identificação da parte autora, permanecendo
inalterado o teor da sentença
.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese,
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação das provas requeridas. Sustenta nulidade da sentença por ausência de análise das impugnações apresentadas em réplica, especialmente quanto à inexistência de cobrança efetiva e às divergências de valores e serviços.

Afirma que o juízo de origem equivocou-se ao restringir a controvérsia à veracidade da contratação, quando a discussão central seria a exigibilidade do débito e a validade da negativação. Aduz que as faturas juntadas pela ré não comprovam envio ou recebimento e não correspondem ao valor lançado no SERASA. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como aos arts. 373, I e II, do CPC e 6o, VIII, do CDC, pois o ônus da prova caberia à empresa apelada.

Sustenta, ainda, afronta às Resoluções no 632/2014 e no 765/2023 da Anatel, por ausência de comprovação da regularidade da cobrança. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da apelada em dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id.312921381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sara Hemanuelly Lopes Gonçalves ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Telefônica Brasil S.A., aduzindo que tomou conhecimento de que seu nome fora inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 117,15, referente ao contrato no 1323601142-AMD, com vencimento em 17.11.2022, mantido com a empresa demandada, valor este que afirma desconhecer e não reconhecer como devido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.
Posteriormente, em embargos de declaração, corrigiu-se apenas
erro material
quanto à identificação da parte autora, permanecendo
inalterado o teor da sentença
.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese,
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação das provas requeridas. Sustenta nulidade da sentença por ausência de análise das impugnações apresentadas em réplica, especialmente quanto à inexistência de cobrança efetiva e às divergências de valores e serviços.

Afirma que o juízo de origem equivocou-se ao restringir a controvérsia à veracidade da contratação, quando a discussão central seria a exigibilidade do débito e a validade da negativação. Aduz que as faturas juntadas pela ré não comprovam envio ou recebimento e não correspondem ao valor lançado no SERASA. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como aos arts. 373, I e II, do CPC e 6o, VIII, do CDC, pois o ônus da prova caberia à empresa apelada.

Sustenta, ainda, afronta às Resoluções no 632/2014 e no 765/2023 da Anatel, por ausência de comprovação da regularidade da cobrança. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da apelada em dano moral.

P
ois bem.
No tocante à alegação de
cerceamento de defesa
, não há falar em nulidade processual quando o julgador, entendendo suficientes as provas constantes dos autos, decide a lide de forma antecipada.

O magistrado é o
destinatário

final da prova
, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Ademais, o art. 371 do mesmo diploma processual consagra o princípio do
livre convencimento motivado
, permitindo ao julgador formar sua convicção a partir das provas já produzidas, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Assim, não há que se cogitar de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando o julgamento antecipado decorre da suficiência probatória.

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de análise das impugnações formuladas em réplica, tampouco procede. Consta dos autos que as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme despacho saneador.

A autora, todavia,
não requereu de forma específica
a produção de prova pericial, testemunhal ou técnica, limitando-se a reiterar impugnações genéricas aos documentos apresentados pela ré. Tal conduta atrai a
preclusão
quanto à matéria probatória, conforme dispõe o art. 357, §1o, do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de
consumo
, aplicando-se, portanto, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor

(art. 3o, §2o, da Lei no 8.078/90). Também é cabível, no caso, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Todavia, ainda que se aplique tal inversão, permanece o dever do consumidor de demonstrar, ao menos de forma indiciária, o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

No presente caso, a apelante alega que a negativação de seu nome decorreu de débito inexistente ou não comprovado.

Entretanto, a
prova documental
produzida pela apelada revela o contrário. Consta dos autos o
contrato firmado por aceite de voz
, as
faturas mensais
,
extratos de chamadas telefônicas
,
comprovantes de pagamentos parciais
e
telas sistêmicas certificadas
, comprovando que a apelante efetivamente utilizou a linha telefônica no (65) 99616-6443 entre junho de 2022 e março de 2023, deixando de adimplir as faturas referentes aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023.

Tais documentos constituem
provas idôneas e juridicamente válidas
, suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e a exigibilidade do débito, atendendo ao ônus probatório imposto ao réu pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, a apelante não apresentou qualquer documento hábil a infirmar a prova produzida, limitando-se a impugnações genéricas, sem apresentar comprovante de pagamento, comunicação de cancelamento, notificação prévia ou outra prova material que evidenciasse irregularidade.

Nesse sentido, a sentença deve ser integralmente mantida, pois corretamente reconheceu a regularidade da cobrança e a legitimidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Conforme bem assentado na decisão de primeiro grau:

“
A requerida colacionou gravação de atendimento telefônico em que a consumidora teria aderido ao plano Vivo Controle, fornecendo dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento e nome da genitora, que coincidem com os apresentados na inicial. Ademais, anexou extratos de chamadas realizadas e faturas parcialmente quitadas, o que corrobora o uso efetivo da linha telefônica.

A parte autora, embora tenha impugnado genericamente tais elementos, não requereu qualquer perícia técnica para atestar que não seria a titular da voz constante da gravação ou para infirmar a origem das chamadas ou pagamentos. Limitou-se a negar a contratação e afirmar desconhecimento, o que, isoladamente, não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório trazido pela ré.

(...)

Assim, verificada a existência de contratação válida e a inadimplência da parte autora, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se legítima, constituindo exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), afastando-se, por conseguinte, qualquer responsabilidade civil por dano moral.” (id. 312921368).

Com efeito, inexistindo prova de ato ilícito, inexiste dever de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do Código Civil, que condiciona a responsabilidade civil à demonstração de conduta ilícita. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Diante do exposto, verifica-se que o acervo probatório confirma a existência da relação contratual, a utilização do serviço e a regularidade da cobrança, não havendo demonstração de qualquer irregularidade apta a afastar a legitimidade da negativação ou a caracterizar dano moral indenizável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025